Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001630-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GALENO CHAVES DA COSTA
PACIENTE: RODRIGO VENTURA ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Ventura Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.
Postula-se a reconsideração da decisão liminar, sustentando, em síntese, que a pandemia do COVID-19 e os problemas de saúde do paciente (diabetes e displidemia) justifica a concessão de liberdade, ainda que mediante outras cautelares ou prisão domiciliar.
É o essencial.
Os riscos decorrentes da pandemia do COVID-19 são comuns a todos, presos ou em liberdade. O simples fato de o paciente integrar grupo de rico não justifica, por si só, a concessão de liberdade, se justificada a necessidade da constrição cautelar.
Consignei anteriormente que “a simples constatação de ter o paciente alguma doença preexistente que o insira no grupo de risco do Covid-19 não retira a legitimidade da prisão preventiva, especialmente quando sequer há notícia de que a situação clínica tenha sido submetida ao magistrado de primeiro grau”.
Ademais, a prisão domiciliar, na dicção do artigo 318 do Código de Processo Penal, se destina às hipóteses de extrema debilidade por motivo de saúde, o que não é a hipótese dos autos.
Também consignei ao indeferir o pedido de liminar que o magistrado singular ao impor a prisão preventiva justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração criminosa do agente, fundamentos estes que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Pontuou-se que “no que diz respeito ao custodiado Rodrigo, ressalto a presença de gravidade em concreta em sua conduta delituosa, isto porque remarcou os animais, mesmo sem a existência de nota fiscal ou GTA, e tampouco conferiu a procedência do rebanho que estava adquirindo. Portanto, o que se pode depreender dos fatos, é que o transporte irregular de bovinos é comum na vida dos custodiados. Por isso, a segregação cautelar se faz necessária para evitar a reiteração criminosa, promover o acautelamento social e garantir a ordem pública. Outrossim, importante mencionar que o delito previsto no art. 180-A, do CP, é um fato típico que muito assola o Vale do Araguaia, vez que ocorre com frequência nesta região”.
Ressalto, por fim, que “a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no RHC 130.571/MG).
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro a reconsideração.
Intime-se.
Após, voltem-me conclusos para elaboração de voto.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator